Tribunal: TCU
Processo: 005.504/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4125/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.504/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz dos Santos Lima (XXX.694.133-XX); Antonio Manoel Castanheira (XXX.994.128-XX); Antonio Reinaldo Coelho de Sena (XXX.207.233-XX); Antonio Rodrigues da Silva (XXX.784.111-XX); Antonio Rodrigues de Carvalho Neto (XXX.236.871-XX); Aparecida Mateus da Silva (XXX.614.289-XX); Aparecida Oliveira dos Santos (XXX.330.491-XX); Archimedes de Araujo Fernandes (XXX.351.001-XX); Arnaldo de Queiroz (XXX.876.301-XX); Arnoldo Moreira de Oliveira (XXX.327.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.